Tribunal: TJMT
Processo: 0007221-70.2018.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007221-70.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO FLORENTINO FALCAO - CPF: 019.208.571-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARA CALODIANO NEPOMUCENO - CPF: 073.408.021-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AMEAÇA - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO – ATOS VOLUNTÁRIOS - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – JULGADO DO STJ – PROVAS SUFICIENTES – CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO CONDENAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

“
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante
” (TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11).

“
Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3.º, do Código de Processo Civil), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa
” (TJMT, N.U 0002794-23.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007221-70.2018.8.11.0018 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S): PAULO FLORENTINO FALCÃO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por PAULO FLORENTINO FALCÃO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE nº 0007221-70.2018.8.11.0018), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto - art. 147,
caput
, do CP – (ID 152787622).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
é hipossuficiente e sempre foi assistido pela Defensoria Pública do Estado
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, “
concedida isenção de custas processuais
” (ID 152787628).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 152787634).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado pela prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher –Inconformismo da defesa – absolvição por ausência de provas – improcedência – palavra da vítima coerente desde a fase inquisitorial – áudio que comprovam as ameaças – provas suficientes para a condenação – ameaças que foram suficientes para infligir temor na vítima – isenção do pagamento das custas processuais – ausência de interesse recursal – benefício concedido na sentença – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 158790158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 08/06/2018, por voltas das 18h33min, nesta comarca, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-convivente Dara Calodiano Nepomuceno, ocasião em que disse: ‘[...] eu vou botar fogo em tudo, eu vou matar você e as meninas [...]’ (sic – fl. 14).

Ante o exposto, o Ministério Público oferece Denúncia contra PAULO FLORENTINO FALCÃO, como incurso no artigo 147 do Código Penal, c/c artigo 7º da Lei 11.340/06 [...].”

(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 152787609 – fls. 1/2)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Em seu depoimento em juízo, a vítima ratificou o depoimento prestado na fase policial e confirmou que o réu lhe ameaçou de morte. Disse que o réu continua lhe perturbando e ameaçando. Esclareceu que durante todo o relacionamento sofreu com o comportamento agressivo do réu.

Como é sabido, em casos tais, a palavra da vítima ganha especial relevo e é suficiente para embasar um decreto condenatório, desde que firme e coerente com o restante do conjunto probatório, o que é o caso dos autos.

No ponto, esclareço que o motivo apontado pela defesa não afasta a caracterização do delito, pois eventual equívoco cometido pela vítima não justifica a conduta ameaçadora do réu para com ela e suas filhas.

Destarte, impõe-se a condenação do réu.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu pela prática do delito previsto no art. 147 do CP. [...].”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 152787622)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Dara Calodiano Nepomuceno, vítima (ID 152787609 – fls. 12/13), Andreia Florentino Falcão Lima, irmã do apelante (ID 152787609 – fls. 23/24) e do apelante (ID 152787609 – fls. 19/21).

Em Juízo, apenas a vítima foi ouvida (ID 152787625).

O juiz da causa decretou a revelia do apelante por ter mudado de endereço “
sem comunicar o juízo
” (Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito - ID 152787622).

Dito isso, vejamos.

A vítima Dara Calodiano Nepomuceno, tanto em sede policial, quanto em Juízo, descreveu coerentemente as ameaças proferidas pelo apelante [“
eu vou botar fogo em tudo, eu vou matar você e as meninas
”], por não aceitar o fim do relacionamento.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Sob essa ótica, reconhece-se que o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Com efeito, “
não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante
” (TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 15.12.2018).

Logo, deve ser mantida a condenação pela ameaça.

Sobre o pleito de isenção de custas processuais, verifica-se que o juiz da causa não condenou o apelante ao referido pagamento, de modo que inexiste interesse recursal, nesse ponto.

A propósito, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“
Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3.º, do Código de Processo Civil), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa
.” (TJMT, N.U 0002794-23.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 20.5.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023